Tribunal: TJSP
Processo: 2190290-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
r para apresentação de documentos correspondentes. Exegese do disposto no art. 99, §§ 2o e 3o e Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. Benefício que deve ser concedido a quem realmente necessita. Decisão mantida. Recurso desprovido, com recomendação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2190290-69.2022.8.26.0000; Relator (a): Ernani Desco Filho; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2022; Data de Registro: 16/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Ernani Desco Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/11/2022

Data de publicação:

16/11/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à Autora. Pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que não goza de presunção de hipossuficiência. Necessidade de pronta demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com os custos do processo. Exegese do art. 98, 'caput', c/c art. 99, § 3o, ambos do CPC e do enunciado da súmula no 481

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à Autora. Pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que não goza de presunção de hipossuficiência. Necessidade de pronta demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com os custos do processo. Exegese do art. 98, 'caput', c/c art. 99, § 3o, ambos do CPC e do enunciado da súmula no 481 do c. STJ. Postulante não demonstrou impossibilidade absoluta, que não deve ser confundida com eventual dificuldade. Valor da causa não elevado. Desnecessidade de concessão de prazo suplementar para apresentação de documentos correspondentes. Exegese do disposto no art. 99, §§ 2o e 3o e Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. Benefício que deve ser concedido a quem realmente necessita. Decisão mantida. Recurso desprovido, com recomendação.